Tribunal: TJDFT
Processo: 0709728-54.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-08-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0709728-54.2020.8.07.0001 RECORRENTE: VISION MED ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA RECORRIDO: BRUNO GUIMARAES BATISTA, ALEXANDRE GUIMARAES BATISTA, MARIA CELINA GUIMARAES BATISTA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. PLANO DE SAÚDE COLETIVO EMPRESARIAL. FALECIMENTO DO BENEFICIÁRIO TITULAR. CANCELAMENTO DO CONTRATO. REQUISITOS. PERÍODO DE REMISSÃO DOS DEPENDENTES. I – A rescisão unilateral do plano de saúde coletivo empresarial, sem possibilitar a inclusão de novos beneficiários e assegurar o direito ao período de remissão pelos dependentes do falecido titular, aliado à negativa indevida da cobertura, configurou ilícito contratual e gerou dano moral indenizável. II – A valoração da compensação moral deve observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, a gravidade e a repercussão dos fatos, a intensidade e os efeitos da lesão. A sanção, por sua vez, deve observar a finalidade didático-pedagógica, evitar valor excessivo ou ínfimo, e objetivar sempre o desestímulo à conduta lesiva. Mantido o valor fixado pela r. sentença. III – Apelação desprovida. A recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 476 do Código Civil e 30 da Lei no 9.656/98, asseverando que, descumprida a obrigação contratual de regularizar a situação cadastral, os recorridos não poderiam pretender o cumprimento da cláusula de remissão, tendo em vista quer é vedada a adoção de comportamento contraditório; c) artigos 186 e 927, ambos do Código Civil, defendendo a ausência do dever de indenizar, ao argumento de que, ainda que se entenda que tenha havido interpretação divergente do contrato entre as partes, o inadimplemento contratual não teria o condão de gerar dano moral. Subsidiariamente, pugna pela redução do quantum fixado a título de compensação por danos morais, uma vez que o valor arbitrado seria excessivo. Ao final, requer que as publicações sejam feitas em nome da advogada MARINA FONTES DE RESENDE, OAB/DF 44.873. Em sede de contrarrazões, os recorridos pedem a majoração dos honorários advocatícios. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, pois de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste afronta ao art. 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo” (AgInt no AREsp 1455092/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 7/6/2021). Melhor sorte não colhe o apelo no tocante à indica ofensa ao artigo 476 do Código Civil, uma vez que tal dispositivo legal, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração, não foi objeto de decisão por parte da turma julgadora, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. A respeito do tema, a Corte Superior já sedimentou entendimento de que “A ausência de decisão acerca dos dispositivos legais indicados como violados, não obstante a interposição de embargos de declaração, impede o conhecimento do recurso especial” (AgInt no AREsp 1855198/RJ, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 25/6/2021). Tampouco merece trânsito o recurso lastreado na suposta negativa de vigência aos artigos 186 e 927, ambos do Código Civil, e 30 da Lei no 9.656/98. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar as teses recursais, nos moldes propostos pela recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelo recorrente. Assim, não conheço do pedido. Determino que as publicações relativas à recorrente sejam feitas em nome da advogada MARINA FONTES DE RESENDE, OAB/DF 44.873. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A024